Tribunal: TJSP
Processo: 1012733-40.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de Fazer – Medicamento – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência –– Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de Fazer – Medicamento – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência –– Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.